Tribunal: TJES
Processo: 5000543-20.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Limitação de Juros; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000543-20.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON DE FREITAS OLIVEIRA
RECORRIDO: SANTA TERESA VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença
(id. ) que julgou improcedente a pretensão deduzida ao reconhecer a ausência de abusividade no contrato celebrado entre as partes.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao reforçar a tese de abusividade dos juros estipulados no contrato de financiamento bancário para aquisição do veículo alienado pela recorrida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o benefício da assistência gratuita.

Embora intimado, o requerido não apresentou contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que no ano de 2015 o requerente adquiriu automóvel alienado pela requerida e, posteriormente, teria descoberto que os juros fixados no contrato de financiamento seriam superiores à média de mercado, o que teria causado danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, considerando a tese suscitada e a expressa impugnação em contestação, que argumentou que o contrato de financiamento do automóvel foi celebrado com a instituição financeira, terceiro, embora se trate de relação de consumo, caberia ao recorrente o ônus de provar as alegações iniciais, consoante disposição do artigo 373, inciso I, CPC, no entanto, quedou-se inerte, pois não juntou aos autos o dito contrato de financiamento.

Em verdade, como bem pontuado na r. sentença, o contrato colacionado à inicial não tratou de juros ou encargos de financiamento, isto porque se tratar de negócio jurídico diverso, inexistindo responsabilidade da recorrida por eventual cobrança abusiva promovida pela instituição financeira (credor fiduciário),
votando-se pela manutenção integral da sentença de improcedência.

Assim,
considerando a disposição do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade do pagamento em razão da concessão da AJG, nos termos do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)